Tribunal: TJSP
Processo: 1013950-36.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Apelo do autor. Cobrança de complemento da indenização securitária. Pretensão que se submete ao prazo prescricional ânuo, a contar do sinistro (art. 206, § 1o, II, a, do Código Civil). Prazo que se inicia com o conhecimento inequívoco da invalidez (Súmula 278 do STJ). Alegação de que a pretensão não está

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Apelo do autor. Cobrança de complemento da indenização securitária. Pretensão que se submete ao prazo prescricional ânuo, a contar do sinistro (art. 206, § 1o, II, a, do Código Civil). Prazo que se inicia com o conhecimento inequívoco da invalidez (Súmula 278 do STJ). Alegação de que a pretensão não está prescrita, pois apenas a perícia médica poderá comprovar a invalidez. Autor que já havia formulado pedido de condenação da ré ao pagamento do complemento da indenização na petição inicial, de forma a comprovar seu conhecimento da existência de incapacidade. O fato de a ré apenas ter exibido a apólice após demanda judicial não se presta a afastar a prescrição, porquanto a tutela requerida em caráter antecedente também foi postulada após sua ocorrência (mais de dois anos após o acidente), ou seja, a ré não deu causa à prescrição. Sentença mantida. Apelo desprovido.